Tribunal: CARF
Processo: 10480.720260/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720260/2010-83
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.968 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO PEDRO PAES MENDONCA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Diante da existência da divergência jurisprudencial alegada, mostra-se
imperioso o conhecimento do recurso.
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE TODOS
OS FATOS GERADORES EM GFIP.
Tendo as questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos
lançamentos das obrigações principais, o Auto de Infração pela ausência de
informação de todos os fatos geradores em GFIP segue a mesma sorte.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no
art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para aplicar à obrigação acessória
o que foi decidido nos processos nos 10480.720254/2010-26 e 10480.720258/2010-12, que
tratam das obrigações principais.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720260/2010-83
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.968 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.720260/2010-83

Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2402-003.248, proferido pela 2aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 22 de janeiro de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 362:
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO EM GFIP DE FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JULGAMENTO DO
LANÇAMENTO PRINCIPAL TIDO POR IMPROCEDENTE. Uma vez que o
lançamento principal do qual decorre o presente Auto de Infração foi julgado
improcedente, é imperioso o cancelamento da infração, uma vez que reconhecida a
regularidade das informações.
Recurso Voluntário Provido.

No que se refere ao Recurso Especial, fls. 369 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 384 e seguintes, para rediscutir a aplicação no tempo das
disposições do artigo 55 da Lei no 8.212/91 em confronto com as disposições da Lei no 12.101/00,
bem como em relação a retroatividade benigna no AI 68, face a alteração do advento da Lei no
11.941/09.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria da Fazenda Nacional, em síntese, que:
a) o acórdão recorrido considerou que se aplica ao caso em exame, de forma retroativa,
a Lei no. 12.101/2009, que, em seu art. 29, suprimiu a exigência do ato declaratório de
isenção;
b) a Lei n. 12.101/2009 dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de
assistência social e regula, atualmente, os procedimentos de isenção das contribuições
para a seguridade social;
c) não se vislumbra nesse novo regramento qualquer das hipóteses previstas na
legislação pátria capazes de ensejar a sua aplicação a fatos geradores pretéritos;
d) a Lei 12.101/09 estabelece novo procedimento a ser adotado para verificação do
cumprimento das condições para a concessão do Certificado das Entidades Beneficentes
de Assistência Social – CEBAS, assim como fixa os requisitos para o gozo da isenção
das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/91;
e) analisando o teor da referida legislação, constata-se, salvo melhor juízo, que a norma
estabelece condições muito mais gravosas ao contribuinte, tanto no que concerne aos
requisitos necessários para a concessão do CEBAS, quanto àqueles essenciais à fruição
da isenção;
f) o art. 106 do CTN é direito excepcional e, como se sabe, é regra elementar de
hermenêutica que as exceções sejam interpretadas restritivamente. Não há como
estender a retroatividade benigna a assuntos alheios às sanções tributárias;
f) aplica-se à hipótese o art. 144 do CTN, segundo o qual o lançamento reporta-se à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada;
g) a exceção prevista no § 1o do citado art. 144 do CTN não encontra aplicação ao caso,
pois a Lei no 12.101/09 não instituiu qualquer novo critério de apuração ou processo de
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.968 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.720260/2010-83

fiscalização, não ampliou poderes de investigação nem outorgou ao crédito maiores
garantias ou privilégios;
h) não resta outra saída senão aplicar a norma vigente à época dos fatos geradores da
exação remanescente em litígio, para verificação dos requisitos necessários ao gozo da
isenção, qual seja, o art. 55 da Lei 8.212/91;
i) quanto à multa, a autoridade fiscal deve aplicar a multa mais benéfica ao contribuinte
considerando os seguintes parâmetros: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV,
da norma revogada) ou o art. 35-A da Lei no 8.212/91, introduzido pela MP no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Intimado, o Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
448 e seguintes, alegando, em suma:
a) o acórdão recorrido reconheceu o gozo da imunidade tributária constitucional como
inquestionável. Para tanto, o acórdão analisou a questão da imunidade conferida pelo
art. 195, § 7o, da CF/88;
b) o acórdão entendeu que se trata de norma constitucional de eficácia contida, em que
lei ordinária tem competência para regulamentar os critérios de constituição e
funcionamento a serem atendidos pela entidade beneficente, conforme entendimento do
STF;
c) a decisão trata da necessidade da lei complementar para a concessão da imunidade,
haja vista a necessidade do tema da imunidade está inserido nos limites constitucionais
ao poder de tributar, tudo nos moldes do art. 146 da CF;
d) a decisão recorrida determinou que os requisitos estabelecidos para a fruição da
imunidade não devem ser aqueles contidos no art. 55 da Lei 8.212/91, mas sim no art.
14 do CTN, por ser Lei Complementar;
e) apesar de reconhecida a imunidade e amplamente enfrentada pela decisão recorrida, a
Fazenda Nacional deixou de se pronunciar sobre o presente tema, fato que implica em
preclusão consumativa do direito;
f) se um dos fundamentos utilizados pela decisão para dar provimento ao Recurso
Voluntário foi a questão da imunidade regulamentada por LC, e se esse ponto não foi
desafiado no recurso especial da Fazenda Nacional, evidente que tal ponto não pode ser
modificado pela CSRF;
g) no que se refere ao conhecimento, os acórdão paradigmas não refletem o caso tratado
no presente processo;
h) no presente caso, foi dado provimento ao Recurso Voluntário da Recorrida em razão
de que esta já dispunha do CEBAS. Já os acórdãos paradigmas citados pela Fazenda
Nacional em nenhum deles é possível verificar a existência de CEBAS, ou seja, no caso
paradigma, não foi apenas descumprido apenas formalidade, mas uma série de
requisitos;
i) nos acórdãos paradigmas, é fácil de verificar a exigência dos elementos contidos no
art. 55 da Lei 8.212/91, como se no caso dos paradigmas as autuadas não tivessem
qualquer documento hábil para qualifica-las como entidades beneficentes de assistência
social;
j) isso difere, por completo, do presente caso, pois a recorrida detém uma gama de
documentos que a atestam como entidade beneficente de assistência social, inclusive
atestado pelo CEBAS;
k) nos paradigmas, não se deixou de atender apenas ao comando do § 1o do art. 55 da
Lei 8.212/91, mas uma série de requisitos impostos como condição ao reconhecimento
de entidade de assistência social;
l) diante da jurisprudência recente e pacífica do STJ sobre o efeito ex tunc do CEBAS, a
Fazenda Nacional publicou o Parecer/CRJ/no 2.132/2011, o qual orienta os
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.968 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.720260/2010-83

Procuradores a não contestarem, recorrerem e, até mesmo, a desistirem dos recursos já
interpostos;
m) no caso dos autos, a Recorrida dispunha do CEBAS. Só não dispunha do ato
declaratório autorizando a isenção;
n) o presente caso está amparado pela retroatividade dos efeitos do ato declaratório,
restando isenta a entidade. Logo, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios
fundamentos;
o) a CSRF, ao analisar a questão da necessidade de formalização da comunicação a um
determinado órgão para a fruição de benefício fiscal firmou entendimento no sentido de
que a ausência da citada comunicação não pode implicar na perda do benefício, em
razão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como diante da
ausência de previsão legal;
p) há decisões do CARF no sentido da retroatividade da Lei 12.101/09, bem como o
efeito ex tunc próprio do ato declaratório.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Aduz a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do Recurso Especial
interposto, essencialmente, em razão das distinções fáticas existentes entre o acórdão recorrido e
os acórdãos paradigmas.
No caso analisado dos autos, a recorrida detém uma gama de documentos que a
atestam como entidade beneficente de assistência social, inclusive atestado pelo CEBAS.
Por outro lado, nos paradigmas, não se deixou de atender apenas ao comando do §
1o do art. 55 da Lei 8.212/91, mas uma série de requisitos impostos como condição ao
reconhecimento de entidade de assistência social.
Assim, sustenta a Contribuinte a impossibilidade de conhecimento do Recurso
Especial, diante da ausência de divergência jurisprudencial.
Em análise aos fundamentos do acórdão recorrido do processo principal, extraem-
se, como essenciais, os seguintes:
No caso em tela, o § 1° do art. 55, da Lei n° 8.212/91 estabelecia formalidade
segundo a qual só poderia gozar do benefício de isenção quem protocolasse
requerimento nesse sentido junto ao INSS.
Uma vez revogado o dispositivo, ainda que ocorridos supostos fatos geradores quando
de sua vigência, se a nova disposição legal for mais favorável ao contribuinte, possível a
aplicação retroativa da nova norma.
Portanto, ante a inexistência na norma vigente de previsão que imponha procedimento
de formalidade junto ao INSS para fins de gozo da isenção, aplica-se ao caso o quanto
dispõe o art. 106, II, do CTN. (...).
Por outro lado, analisando a lógica imposta tanto pela previsão constitucional de
imunidade quanto pela Lei n° 12.101/09, não se pode chegar a conclusão distinta
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.968 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.720260/2010-83

daquela no sentido de que a concessão do CEBAS é ato meramente declaratório da
condição da entidade e, em assim sendo, possua efeitos ex tunc.
(...).
Assim, considerando o quanto disposto no art. 106, II, do Código Tributário
Nacional, bem como os efeitos retroativos concedidos ao CEBAS, voto pelo
conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, para reconhecer que a entidade
Recorrente encontrava-se alcançada pela imunidade/isenção de contribuições
previdenciárias.
Nota-se, desse modo, que o provimento do Recurso voluntário decorreu da
aplicação retroativa da Lei n.o 12.101/2009, que deixou de dispor sobre a necessidade de
requerimento disposta no revogado § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91, bem como da consideração
acerca da retroatividade do CEBAS, que é meramente declaratório da condição da entidade e,
assim sendo, possui efeitos ex tunc.
O acórdão paradigma 2302.002.472, ao tratar do tema, assim dispõe:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ISENÇÃO. ART. 195, §7o DA CF/88.
REQUISITOS. ART. 55 DA LEI No 8.212/91.
A isenção de contribuições previdenciárias somente será deferida à entidade beneficente
de assistência social que atender, cumulativamente, aos requisitos fixados no art. 55 da
Lei no 8.212/91.
A ausência de requisição formal de reconhecimento de isenção e a carência do Ato
Declaratório concessivo desautorizam o sujeito passivo ao auto-enquadramento como
isento e à fruição do benefício tributário em realce. (...).
Diante de tal quadro normativo legal e constitucional, para que uma entidade seja
sujeito de direito à isenção em realce, é indispensável que comprove ser entidade
beneficente e de assistência social e que seja reconhecida formalmente como de
utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal, além de
atender, cumulativamente, aos demais requisitos fixados no art. 55 da Lei no 8.212/91.
Nessa prumada, não basta à entidade beneficente ser reconhecida pelos órgãos
certificadores, nem mesmo ser detentora dos certificados de entidade beneficente de
assistência social, para poder usufruir do direito à isenção em foco. De acordo com o
§1o do art. 55 da Lei no 8.212/91, fulgura como condição sine qua non que a entidade,
atendendo a todos os requisitos elencados na lei, requeira o reconhecimento à isenção ao
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, o qual terá o prazo de 30 dias para despachar
o pedido.
As provas constantes nos autos não contêm qualquer indício de prova material, o
mínimo que seja, de que o Recorrente tenha formulado perante a autarquia
previdenciária federal o indispensável requerimento de isenção a que alude o §1o do art.
55 da Lei no 8.212/91. Ao contrário: O próprio Recorrente admite que “no período
fiscalizado atendeu a todos os requisitos da Lei no 8.212/91, exceto o pedido de
reconhecimento de isenção ao INSS, pedido esse agora não mais exigido pela lei nova”.
No caso em apreciação, o lançamento tributário houvesse por formalizado em razão de a
entidade recorrente não ter efetuado tempestivamente o recolhimento das contribuições
previdenciárias por ela devidas, consoante exigência fiscal inscrita na Lei no 8.212/91.
Constatou o agente fiscal notificante que, mesmo sem ser titular do direito de isenção
em realce, a entidade informava nas GFIP o código FPAS 639, que é específico para as
Entidades Beneficentes de Assistência Social reconhecidas pela autarquia
previdenciária, mediante Ato Declaratório, como detentoras do direito a isenção de
contribuições previdenciárias. (...).
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.968 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.720260/2010-83

Por tais razões, em virtude da carência de requisito essencial previsto no §1o do art. 55
da Lei no 8.212/91, consistente no requerimento formal da isenção ora em realce ao
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pugnamos pela improcedência das alegações
veiculadas no Recurso Voluntário interposto pelo SODIPROM Centro de Formação de
Aprendizes de Diadema.
Com base nos fundamentos expressos no mencionado paradigma, entendo que
restou devidamente demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada, diante das
considerações acerca da necessidade de atendimento cumulativo dos requisitos fixados no art. 55
da Lei 8212/91.
No citado acórdão, salienta-se, expressamente, que não basta a entidade
beneficente ser reconhecida pelos órgãos certificadores, nem mesmo ser detentora dos
certificados de entidade beneficente de assistência social para poder usufruir do direito à isenção,
sendo necessária a observância do § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91.
Nesse contexto, embora existam diferenças acidentais quanto aos documentos
relativos ao CEBAS e outros documentos utilizados para a comprovação da imunidade em
questão, o ponto fático comum quanto ao descumprimento do requisito previsto no § 1o da Lei
8.212/91 é apto para a demonstração da adoção de posicionamentos diversos pelo colegiado
prolator do acórdão recorrido e pelo colegiado prolator do acórdão paradigma.
Portanto, identificada a divergência jurisprudencial, voto em conhecer do recurso.
2. Do mérito
Trata-se de recurso interposto contra auto de infração lavrado por
descumprimento de obrigação acessória, por ter a Recorrente apresentado GFIP (AI 68) sem a
informação de todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, in casu, a remuneração
de segurados empregados e contribuintes individuais relativas a cota patronal, da qual entendia
estar imune.
Quando da análise do processo principal n° 10480.720254/2010-26, votei pela
manutenção do lançamento, razão pela qual, diante da natureza acessória da obrigação objeto dos
presentes autos, considerando a relação de dependência existente entre a obrigação sob exame e
as obrigações principais mencionadas, mostra-se imperiosa a manutenção da multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Assim, entendo que assiste razão à Recorrente, nessa parte.
Quanto à retroatividade benigna na aplicação da multa, sustenta a Recorrente que
se deve ponderar qual é a multa mais benéfica ao contribuinte considerando os seguintes
parâmetros: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou o art. 35-A
da Lei no 8.212/91, introduzido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Nesse contexto, utilizo-me, como razões de decidir, de trechos do panorama
legislativo e do voto proferido pelo Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, ao relatar o
processo n.o 16327.721425/2012-55.
De início cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a
matéria, com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Lei 8.212/91:
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.968 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.720260/2010-83

Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a
ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto
no inciso IV, independentemente do recolhimento da
contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa variável equivalente a um
multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art. 92,
em função do número de segurados, conforme quadro
abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com dados
não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o
infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição
não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e
ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a
apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de
10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidentes sobre o montante das contribuições
informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto
no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso,
arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não
poderá ser relevada, nos seguintes termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do
recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do
recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos
tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia
da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha
sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação,
serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos
termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício
relativos às contribuições referidas no art. 35 desta Lei,
aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)

Art. 61. Os
débitos
para
com
a
União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.968 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.720260/2010-83

sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o
seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica
limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo
incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior
ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão do
que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da retroatividade da multa
mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do Brasil
manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima colacionadas,
pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no sentido de
que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991, não contivesse a
expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem exigidas por meio de Auto de
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.968 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.720260/2010-83

Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material de multas de ofício de tais
exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades previstas
na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma obrigação principal, de
caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental, acessório.
E, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem aplicação
de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade benigna seria aferida
a partir da comparação do valor apurado com base na legislação anterior e o que seria devido
pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na edição da
Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em particular a
partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, em
reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais levada a termo no dia 06 de agosto
de 2021, quando amparou a medida em manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre
a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o,
da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.968 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.720260/2010-83

de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se manifestou
pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e interposição de
recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para os períodos de apuração
anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-se aplicar,
para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já delineados pela jurisprudência
pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do quantum
devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35 da
lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando
de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da Lei no 8.212,
de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores posteriores ao início
de sua vigência.
Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e outra decorrente de
descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão
da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes aos fatos
geradores, imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%,
sendo certo que tal penalidade não foi expressamente tratada no citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a exigir
para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os tributos
fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei
8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos
fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico
de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já não
pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu
tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei
que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de rigor que
haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o
e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de declaração
inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.968 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.720260/2010-83

- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e fundos
(terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91 com a que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Portanto, entendo pela manutenção do acórdão recorrido, nessa parte.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial quanto à manutenção da multa por descumprimento de obrigação acessória.

(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital